Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADE NÃO OBRIGATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o recorrente como autor da prática do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores narrados na denúncia.

2. É plenamente admissível o reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação.

3. Eventual inobservância das formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento de pessoas, não enseja nulidade do ato de reconhecimento, consoante entendimento jurisprudencial.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência lógica que decorre de norma cogente (artigo 804 do Código de Processo Penal), devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, que é competente para o caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.